Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMBOIO DO CÃO". ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. COVID-19. FORÇA MAIOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Na espécie, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de procedimento penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) - divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento.

Não se verifica desídia do Juízo ou do Ministério Público, consideradas as características do processo e a crise de saúde instalada no país. Foi necessária a redesignação das datas, com logística diferenciada para organizar as audiências, diante da quantidade de pessoas envolvidas, a fim de evitar risco à segurança e saúde dos réus, das testemunhas, dos policiais e dos agentes públicos, especialmente em face das medidas de contenção da disseminação da COVID-19, motivo de força maior que justifica o elastecimento da instrução criminal e, portanto, não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo. Acresça-se que a instrução já foi reencetada com audiências em 24/8/2020 e 4/9/2020, montada grande estrutura para a realização dos atos por sistema misto, presencial e videoconferência, tudo para evitar os riscos de contágio da Covid-19, com acompanhamento simultâneo por meio da plataforma online Cisco Webex.

Ausente o alegado constrangimento ilegal.

Ordem denegada.